Tribunal: TJES
Processo: 0000125-47.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-47.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMOS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. PEDIDO EXPRESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGATORIEDADE LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de dois aparelhos celulares do interior de clínica médica, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, além de multa e reparação mínima às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado; (ii) saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização mínima às vítimas; (iii) saber se é possível a dispensa do pagamento da pena de multa e das custas processuais; (iv) saber se é devido o arbitramento de honorários advocatícios recursais à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto privilegiado exige, cumulativamente, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, entendido pela jurisprudência como aquele que não supera um salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A subtração de dois aparelhos celulares avaliados em valor superior ao salário-mínimo afasta a incidência do art. 155, §2º, do Código Penal.
5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é efeito obrigatório da condenação, desde que haja pedido expresso e observância do contraditório, sendo irrelevante, para esse fim, a alegada hipossuficiência econômica do réu.
6. A pena de multa e as custas processuais constituem consectários legais da condenação, não sendo passível de exclusão pelo juízo de conhecimento, cabendo eventual análise da exigibilidade ao Juízo da Execução Penal.
7. É cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em favor da defensora dativa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O furto privilegiado exige, além da primariedade, que o valor da res furtiva seja inferior a um salário-mínimo vigente à época do fato.
2. A hipossuficiência econômica do réu não afasta a fixação de reparação mínima dos danos, da pena de multa e das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser analisada na execução.
3. É devida a fixação de honorários advocatícios recursais à defensora dativa.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 155, caput e §2º; CPP, art. 804; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ – entendimento consolidado quanto ao conceito de pequeno valor da res furtiva para fins de aplicação do furto privilegiado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000125-47.2021.8.08.0029

APELANTE:

RAMOS DE OLIVEIRA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RAMOS DE OLIVEIRA SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara Única
de
Jerônimo Monteiro
/ES

(
ID nº 16771495
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 155, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16771509), a defesa pugna pela reforma da decisão para:
(i)
o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), alegando primariedade e pequeno valor da
res furtiva
;
(ii)
a exclusão da condenação ao pagamento de indenização às vítimas, sustentando a hipossuficiência econômica do acusado;
(iii)
a dispensa do pagamento de custas processuais e da pena de multa, também como base na precária situação financeira do apelante;
(iv)
o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16771513 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17351311).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 08h30min, na Rua Nestor Ramos, nº 33, Centro, no município de Jerônimo Monteiro/ES, Ramos de Oliveira Silva entrou na Clínica Médica que funciona em frente ao Belique Motos e subtraiu dois aparelhos celulares das vítimas Ana Paula Dias Lopes Gava e Elviane Girelli Pavane sem que elas percebessem, considerando que elas se ausentaram da recepção por alguns instantes.

Pois bem.

Primeiramente, requer o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, CP), alegando primariedade e pequeno valor da
res furtiva.

A defesa busca a aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado, sustentando a primariedade do agente e o pequeno valor da
res furtiva
. Contudo, entendo que o requisito do pequeno valor não se encontra satisfeito.

Para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), considera-se de "pequeno valor" o bem cuja expressão monetária não ultrapasse o valor de um salário-mínimo vigente à época do fato. No caso concreto:

Foram subtraídos dois aparelhos celulares (um Samsung S9 e um Motorola Moto G).

Os bens foram avaliados conjuntamente em aproximadamente
R$ 2.300,00
(R$ 1.500,00 e R$ 800,00, respectivamente).

Mesmo a reparação mínima fixada na sentença (R$ 2.000,00) já supera o teto de um salário-mínimo.

Destarte, o valor dos objetos impede a concessão do privilégio, pois não pode ser considerado irrisório ou inexpressivo frente ao parâmetro legal e jurisprudencial.

Ultrapassada esta questão, pleiteia a exclusão da condenação ao pagamento de indenização às vítimas, sustentando a hipossuficiência econômica do acusado.

Insurge-se a defesa contra a fixação do valor de R$ 2.000,00 para a reparação dos danos às vítimas. Todavia, a manutenção da condenação se impõe.

A fixação de um valor mínimo para reparação civil é norma cogente introduzida pela Lei nº 11.719/2008. No presente caso, houve
pedido expresso
na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa ao acusado.

A prova documental e os depoimentos colhidos demonstram o prejuízo efetivo (aparelhos não recuperados), e o montante fixado guarda estrita proporcionalidade com o valor de mercado dos bens subtraídos. A alegada pobreza do réu não afasta a obrigação de reparar o dano causado pelo seu ato ilícito.

Por fim, requer a dispensa do pagamento de custas processuais e da pena de multa, também como base na precária situação financeira do apelante.

O apelante requer a exclusão dos dias-multa e das custas processuais devido à sua hipossuficiência econômica. Tal pedido não encontra amparo jurídico.

Pena de Multa:
Trata-se de sanção de natureza obrigatória e cumulativa, integrante do preceito secundário da norma penal. O magistrado não possui a faculdade de isentar o réu do pagamento por critérios subjetivos de renda, sob pena de violar o princípio da legalidade estrita.

Custas Processuais:
A condenação nas custas é um efeito imperativo da sentença (art. 804 do CPP).

A análise sobre a real impossibilidade de pagamento ou a suspensão da exigibilidade deve ser remetida ao
Juízo das Execuções Penais
, que é o órgão competente para aferir a situação financeira do condenado no momento da cobrança. Saliente-se que o juiz de primeiro grau já suspendeu a exigibilidade das custas em razão da vulnerabilidade presumida do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Drª. Renata Camila Nascimento (OAB nº 17.549/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
1.000
,00 (
mil
reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.